Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705987-89.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FERREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intimado a se manifestar acerca da alegação de acordo entre as partes (despacho – ID22898395), BANCO BMG S.A (apelado-requerido) quedou-se inerte (ID 22898395). Com fulcro no princípio da cooperação, no exercício do poder de consulta do juiz (art. 6o, Código de Processo Civil) e em homenagem à efetiva prestação jurisdicional (art. 5o, XXXV da Constituição Federal), esclareça WALTER FERREIRA (apelante-requerente) se a pretensão deduzida na petição de ID22619524 corresponde à desistência do recurso (art. 998 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora